Tribunal: TJMT
Processo: 1013509-50.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013509-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 873.804.201-00 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), LUCAS ALAN VELOZO NOGUEIRA - CPF: 050.099.861-24 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DO DÉBITO COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA REFERENTE A FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS – COBRANÇA LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, comprovando a legitimidade do débito cobrado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013509-50.2023.8.11.0015

APELANTE: LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES

APELADO: BOA VISTA SERVICOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA) ­­

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIA LAURA PEREIRA RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo MMª. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra. Giovana Pasqual De Mello,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Ausência de Notificação c/c Pedido de Danos Morais nº. 1013509-50.2023.8.11.0015, ajuizada em desfavor de
BOA VISTA SERVICOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Por fim, a condenou ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas, ante a gratuidade de justiça concedida a requerente.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que
“o suposto comprovante de envio de email anexado pela apelada, revela que o email foi enviado para o endereço: treviso_italy@hotmail.com, sendo que obviamente, este e-mail nunca foi do apelante”
(sic).

Sustenta que “
o envio de notificação encaminhado por e-mail pelo Apelado, não se mostra suficiente para comprovar de fato que o Apelante foi previamente notificado que seu nome seria inserido ao rol de maus pagadores, tendo em vista, que a suposta notificação não cumpre com a exigência da Legislação Consumerista
” (sic).

Afirma que “
é sabido que a demanda não discute se a negativação pela credora é devida ou não, mas sim, que o Apelante não foi notificado de que o seu nome seria inscrito no rol de maus pagadores. No que tange esta matéria, a ótica do ordenamento jurídico é clara ao julgar que o órgão mantenedor de crédito possui legitimidade passiva, cumulada com o dever de notificar a parte que seus dados serão inclusos na plataforma”
(sic).

Mensura que
“O Apelado, injustamente inadimpliu o Apelante, vez que o caso vertente demonstra a verdadeira natureza do dano moral, servindo para amenizar a situação da vítima, ora Apelante, que se repita, injustamente teve seu nome inserido no rol de maus pagadores, gerando danos morais incalculáveis
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo
“CONHECIMENTO e TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, para o fim reformar a sentença a quo, determinando a exclusão do nome da Apelante no cadastro de inadimplentes e condenar o Apelado na indenização por danos morais nos exatos termos postulados na peça inaugural, e, por fim, requer a condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências de acordo com o disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, com proporcionalidade e razoabilidade, com o que este Egrégio Tribunal de Justiça estará distribuindo a verdadeira e costumeira JUSTIÇA!”
(sic) (Id. 279715940).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, argumentando três preliminares recursais: ausência de interesse processual; prescrição; e ilegitimidade passiva.

No mérito, em seus argumentos aduz que
“a partir do momento em que a entidade arquivista não leva ao mercado uma informação nova, mas tão-somente dá publicidade a uma informação preexistente e pública, exigir o envio de uma notificação prévia ao devedor seria um legítimo bis in idem
” e que
“a partir do momento em que os órgãos de proteção ao crédito tão-somente publicizam informações que gozam de fé pública e domínio público, não há de se falar na necessidade de comunicação prévia do consumidor, afastando-se, em casos como o presente, o dever do art. 43, §2º do CDC”
(sic).

Declara que
“A apelada possui vínculo associativo com diversas empresas. Estas instituições, ao constatarem o inadimplemento de algum de seus clientes, alimentam o sistema mantido pela BOA VISTA SERVIÇOS com os dados do consumidor, requerendo seu cadastro no rol dos inadimplentes. Cumpridos os requisitos legais para a inscrição, é efetuado o registro de seu nome na base de dados do sistema”
, e que
“(...) atendeu a exigência legal, uma vez que, por exemplo, a notificação do débito do MERCADO PAGO INST DE PAGAMENTO LTDA, no valor de R$ 234,84, deu-se no dia 19.01.2023, sendo que a negativação só foi disponibilizada para consulta em 01.02.2023”
(sic).

Mensura que
“o documento foi enviado para o endereço eletrônico do consumidor, sendo este fornecido pela empresa associada, ressaltando-se que o cadastro é alimentado com informações atualizadas pelo próprio consumidor.”
e que
“o endereço eletrônico para o qual foi enviada a notificação prévia é o mesmo informado pela parte autora em seu comprovante de residência”
(sic).

Por fim, requer que
“seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos, por ser de direito e de justiça”
(sic) (Id. 279715945).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 280556899.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A apelada suscita, em contrarrazões, as preliminares de ausência de interesse processual, prescrição e ilegitimidade passiva. Contudo, sem razão.

Quanto à alegada
ausência de interesse processual
, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda com o objetivo de ver reconhecida a ausência de notificação prévia à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, fato este que – acaso demonstrado, segundo a legislação de regência, configura ato ilícito passível de indenização, independentemente da existência do débito.

Assim, evidenciado está o interesse de agir, na medida em que há pretensão resistida e necessidade de provimento jurisdicional para tutela do direito alegado, pelo qual
rejeito
a preliminar em voga.

No que tange à preliminar de
prescrição
, igualmente não merece acolhimento.

O prazo prescricional para ajuizamento da ação indenizatória somente se inicia a partir da ciência inequívoca do consumidor acerca da inscrição restritiva, o que, no presente caso, a autora afirma ter ocorrido apenas quando foi surpreendida com a negativa de crédito. Ausente prova em sentido contrário, e sendo necessária dilação probatória para aferição da alegação, não é possível o reconhecimento antecipado da prescrição.
Rejeito
, portanto, também essa preliminar.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TERMO “A QUO” – DATA DA CIÊNCIA DO REGISTRO INDEVIDO - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º, CPC – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) É de 03 (três) anos o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão de reparação civil, decorrente de danos provocados pela negativação indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do artigo 206 6, § 3ºº, V, do Código Civil l (AgInt no REsp 1294478/RS),
cuja contagem tem início da data em o consumidor toma ciência inequívoca do registro desabonador.
(...).”
(TJMT, Ap. 124159/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24.01.2018)

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR AFASTADA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL NÃO ULTRAPASSADO – PREJUDICIAL REJEITADA – COBRANÇA DE DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – SÚMULA N. 385 DO STJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE – DEVER DE REPARAR CONFIGURADO – VALOR ÍNFIMO ARBITRADO NA SENTENÇA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO. Rejeita-se a arguição de coisa julgada quando não comprovada documentalmente.
O prazo prescricional da pretensão de reparação civil só começa a fluir a partir da ciência da inscrição nos cadastros de inadimplentes pelo consumidor
. Não comprovada a origem da dívida pelo réu (art. 333, inciso II, do CPC/1973), é considerada inexistente e a respectiva anotação em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. E comporta majoração quando se mostra ínfimo. Não se aplica a Súmula n. 385 do STJ se os demais apontamentos restritivos em nome do autor são posteriores ao que está em discussão na lide.”
(TJMT - N.U 1039337-43.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

Por fim, quanto à alegação de
ilegitimidade passiva
da Boa Vista Serviços S/A, não subsista a preliminar.

A responsabilidade pela notificação prévia é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, nos termos da
Súmula 359 do STJ
, sendo pacífica a sua legitimidade para figurar no polo passivo de ações que visem à reparação dos danos morais decorrentes da inscrição do nome do devedor em seu cadastro restritivos em decorrência da ausência de comunicação, como já decidido no
REsp nº. 1.061.134/RS
, julgado sob o rito dos repetitivos. Assim, também sob esse fundamento, rejeito a preliminar.

Assim,
rejeito
as preliminares em análise.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente da parte autora, ora apelante, a respeito das dívidas que gerariam a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2º, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2º do CDC”
.

Eis o entendimento do c. STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2º do art. 43, do CDC,
que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR
." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os documentos trazidos pela apelada demonstraram o atendimento da exigência legal, pois a requerida, de forma imediata, endereçou, através de “e-mail registrado” à requerente (Ids. 279715905, 279715906, 279715908, 279715910, 279715911, 279715912, 279715913, 279715914, 279715915, 279715916), em data
anterior
às anotações (Id. 279715902), com o objetivo de realizar a notificação a respeito da existência da mora e da realização do registro.

No mesmo sentido, bem decidiu a magistrada de piso,
ipsi litteris
:

“(...) No caso dos autos, o documento do id. 116940867 demonstra a inscrição do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos oriundos dos seguintes contratos:

1) nº 2865, vencido em 20/08/2022, no valor de R$ 285,90 (duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos);

2) nº 3616, vencido em 21/01/2022, no valor de R$ 3.185,00 (três mil, cento e oitenta e cinco reais);

3) TC-2142193, vencido em 07/12/2021, no valor de R$ 234,84 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos);

4) nº 2021256693, vencido m 28/04/2021, no valor de R$ 468,57 (quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos);

5) nº 3071860- 000000, vencido em 25/12/2020, no valor de R$ 560,29 (quinhentos e sessenta reais e vinte e nove centavos);

6) nº 2022476075, vencido em 31/10/2019, no valor de R$ 138,66 (cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos);

7) nº 20193298622, vencido em 29/10/2019, no valor de R$ 558,17 (quinhentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos);

8) nº 20193298622, vencido em 12/11/2018, no valor de R$ 676,99 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) e

9) nº 2022218326, vencido em 31/10/2018, no valor de R$ 138,66 (cento e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos).

Verifico, outrossim, que a requerida demonstrou que enviou notificação eletrônica, acerca da abertura do contrato em nome da parte requerente, quanto aos débitos acima descritos, conforme ids. 130275500 a 130275525. (...)”
(Id. 279715938)

Desse modo, não há de se falar em falta de notificação, tendo em vista a conduta diligente da requerida, que notificou previamente a parte demandante.

Demonstrado o fiel cumprimento ao artigo 43, § 2º, do CDC, não há que se falar no pagamento de indenização a título de danos morais, ou na desconstituição dos débitos em questão, uma vez que não há nos autos qualquer indício de que o registro incluído pela empresa credora seja indevido.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL -
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – ENVIO ENDEREÇO ELETRONICO (E-MAIL) – VALIDADE – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA
- AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É ilegal e deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, se não verificada a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, a qual prescinde de formalidade, bastando apenas a demonstração do envio para o endereço fornecido pelo credor ou apontado pelo consumidor na plataforma Serasa Consumidor.
A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela entidade credora ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2º, do CDC.
”

(TJ-MT 10115947020218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO FORNECIDO PELO CREDOR -
ART. 43, §2º, DO CDC -

AUSÊNCIA DE FORMA PRÉ-ESTABELECIDA NA LEI -
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, ainda que tenha se utilizado de comunicação pelo endereço eletrônico informado pelo credor.

A teor do art. 43, § 2º, do CDC, a exigência, nos casos de inscrição no banco de dados de inadimplentes, é que a notificação prévia ao consumidor deverá ser por escrito, não impondo a legislação consumerista maiores formalidades para o ato.”
(N.U 1022164-18.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo a sentença objurgada, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025